Tribunal: TJES
Processo: 5003100-73.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003100-73.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: U S MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS PARA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de pressupostos processuais e interesse de agir. O apelante sustenta que cumpriu os requisitos necessários para o ajuizamento da demanda, incluindo notificação prévia do devedor e inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, além de alegar que o valor da execução supera os parâmetros legais para extinção por baixo valor, conforme legislação municipal e Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executivo fiscal atende aos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF; e (ii) verificar se os parâmetros municipais de valor para extinção de execuções fiscais de pequeno valor foram adequadamente observados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir exige a verificação cumulativa de critérios, incluindo valores definidos por legislação municipal e a ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF.

A legislação municipal de Guarapari estabelece o valor mínimo de R$ 5.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, sendo o montante da CDA superior a este parâmetro, o que justifica a continuidade da execução.

O devedor foi regularmente citado, e a municipalidade requereu busca de bens penhoráveis, o que não foi apreciado pelo MM. Juízo
a quo
, não se observando o §1º, do art. 1º, da Resolução CNJ 547/2024.

A decisão que extinguiu o processo, sem considerar plenamente os requisitos exigidos, revela-se precipitada, uma vez que a ausência de apenas um dos elementos já inviabiliza a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a verificação cumulativa dos critérios previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, considerando os valores fixados por legislação municipal e o efetivo cumprimento das tentativas de conciliação ou localização de bens do devedor.

A ausência de apenas um dos requisitos necessários para extinção da execução fiscal impede o encerramento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pela LC nº 143/2023; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem esta Colenda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Guarapari, para anular a sentença recorrida e determinar a retomada do curso do executivo fiscal, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003100-73.2024.8.08.0021

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO
: US MONTEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face de
US MONTEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.
, que julgou extinto a execução por falta de pressupostos processuais e interesse de agir.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, consoante já exposto no pronunciamento monocrático, a Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Estabelecido esse cenário normativo e jurisprudencial, destaco que realizei um acurado aprofundamento do caso que, inclusive, motivou uma mudança de análise sobre a questão, e, ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando sobre o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a ausência de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A existência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e o protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifica-se que o Município de Guarapari, por meio da Lei Complementar nº 127/2021, instituiu que

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2023)

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda, em 28/03/2024, o valor da CDA objeto da Execução Fiscal perfazia a importância de R$ 12.565,48 (doze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em conformidade com a legislação municipal.

Prosseguindo, observo que o executado foi citado (id. num. 10349034), não efetuando o pagamento do débito, razão pela qual a municipalidade requereu a busca de ativos financeiros e bens penhoráveis, o que não foi apreciado pelo MM. Juízo
a quo,
o que destoa do item três acima descrito referente ao §1º, do art. 1º, da Resolução CNJ 547/2024.

Assim, muito embora o MM. Juízo
a quo
tenha intimado o Município de Guarapari para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a propositura da execução fiscal, permanece ausente um dos requisitos necessários à extinção do feito.

Nesse ponto, friso que desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, não podendo ser mantida a r. Sentença.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.